Tribunal: TJMT
Processo: 1020889-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020889-85.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reivindicação]

Relator:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 545.225.871-04 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNANIME, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. SERLY) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY)”

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEMANDAS CONEXAS. VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR COMPANHEIRO SEM OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença proferida em demandas cíveis conexas, que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais, proposta por ex-companheira, e procedente a ação reivindicatória movida pelo comprador do imóvel.

II. Questão em discussão

Em preliminar verificar se a peça recursal atende à exigência de dialeticidade. No mérito, analisar se é nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado apenas por um dos conviventes, durante a constância da união estável, sem anuência do outro e se é possível o reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente, parente do alienante, e a procedência da ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

A peça recursal atendeu aos requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A alienação do imóvel ocorreu sem anuência da apelante e durante a constância da união, o que enseja a nulidade do negócio jurídico.

A relação de parentesco entre o alienante e o adquirente (primos) e a proximidade nas relações comerciais afastam a presunção de boa-fé.

A violação à lealdade e à função social do contrato, em razão da exclusão patrimonial injustificada da companheira, impõe a anulação da venda.

A ausência de registro formal da união estável não afasta a exigência de outorga uxória, quando há prova inequívoca da convivência duradoura e da ciência do adquirente.

A alienação sem ciência da companheira configurou violação aos direitos da personalidade e ao direito à moradia, caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alienação de imóvel realizada durante a união estável sem a outorga do companheiro é nula, mesmo na ausência de registro formal, quando comprovada a convivência e a ciência do adquirente.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem o dever de informação e lealdade entre os conviventes.

É devida indenização por danos morais quando a alienação do bem de família causa abalo à dignidade da convivente, privando-a de seu direito de moradia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Apelações contra sentença prolatada em conjunto nos autos da Ação Reivindicatória n. 1020889-85.2019.8.11.0041 e Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais n. 1018764-47.2019.8.11.0041, que julgou improcedente a demanda anulatória e procedente o feito reivindicatório para
“determinar à Marcia Regina de Oliveira e Joelmir José Lauer que desocupem o imóvel situado na Rua Corsino do Amarante, 1220, unidade 1301 do Edifício Athenas Garden, no Bairro Quilombo em Cuiabá, devidamente registrado junto ao 2o Serviço Notarial sob Matrícula n. 91.186, Livro 02 e no cadastro municipal de imóveis sob n. 01.5.42.060.0067.025, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de retirada compulsória”,
bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% para cada demanda, sobre o valor da causa.

A apelante alega que o Termo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável contém cláusula expressa sobre a ausência de sua anuência na alienação do imóvel.

Afirma que a união estável, mesmo reconhecida posteriormente, produz efeitos
ex tunc
.

Ressalta que a mera coabitação não implica ciência de todos os negócios jurídicos realizados pelo ex-companheiro, bem como que a proximidade física no ambiente de trabalho não comprova sua participação nas tratativas do negócio jurídico.

Defende que não há prova de que o valor foi utilizado para quitação de dívidas do ex-casal.

Aponta que a relação de parentesco entre o comprador e o vendedor afasta a presunção de boa-fé.

Nas Contrarrazões, os apelados Ivanor Luiz Piran e Dione Fátima Bosco Piran sustentam que adquiriram o imóvel de forma lícita, mediante financiamento bancário e que o pagamento foi feito diretamente ao apelado Joelmir José via cheque nominal.

Asseguram que a apelante tinha conhecimento da venda, pois trabalhava junto com seu ex-companheiro, bem como que ela e Joelmir sempre realizaram negócios imobiliários como solteiros, sem outorga uxória.

Argumentam que a venda foi necessária para quitar dívidas do casal.

Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

Joelmir José Lauer relata que a alienação do imóvel foi realizada perante instituição financeira com registro na matrícula do imóvel e os valores foram utilizados para quitar dívidas do casal.

Aduz que na audiência de instrução a ex-companheira confessou em seu depoimento que sempre era comunicada das negociações realizadas com o apelado Ivanor Luiz.

Menciona que a apelante não se desincumbiu de comprovar a alegada fraude.

Argui a inexistência de registro de união estável na época do negócio e desnecessidade de outorga uxória.

Diz que agiu de boa-fé na realização do negócio jurídico, e, por isso, não é devida indenização por danos morais.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS NALIAN BORGES CINTRA MACHADO, OAB/MT 14100-A E MARINA VARJÃO FORTES, OAB/MT 17832-A

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Preliminar - da ausência de dialeticidade:

Ao contrário do que sustenta o apelado Banco Bradesco S.A., a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como fundamenta o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito:

A apelante, em 2-5-2019, propôs Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais, alegando que manteve um relacionamento com o réu Joelmir José Lauer no período de 31-12-1997 a 30-6-2017, conforme Instrumento Particular de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, assinado em 10-9-2018 (Id. 194333176).

Aduz que, durante a convivência, o casal adquiriu o imóvel situado na Rua Corsino do Amarante, n. 1.220, unidade 1.301 do Edifício Athenas Garden, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, registrado no 2o Serviço Notarial da mesma localidade, sob a matrícula no 91.186, Livro 02.

Afirma que o ex-companheiro alienou o referido bem, sem seu conhecimento ou consentimento, ao primo Ivanor Luiz e sua esposa, com o propósito de fraudar seus direitos patrimoniais.

Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, a extinção da alienação fiduciária e a condenação dos apelados ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de danos morais.

Por sua vez, os apelados Ivanor Luiz Piran e Dione de Fátima Bosco Piran, em 15-5-2019, ajuizaram Ação Reivindicatória de Propriedade, sustentando que adquiriram o imóvel de seu primo Joelmir em 26-1-2017, como forma de quitar dívidas existentes. Pleiteiam a desocupação do bem.

O juízo de origem julgou improcedente a Ação anulatória (n.1018764-47.2019.8.11.0041) e procedente o feito reivindicatório (n.1020889-85.2019.8.11.0041), para determinar a desocupação do imóvel pela autora. Fundamentou a decisão na ausência de vício de vontade capaz de invalidar o contrato de compra e venda, reconhecendo a validade do negócio celebrado para a quitação de obrigações do casal.

No presente caso, restou incontroverso que a apelante e o réu Joelmir mantiveram união estável entre 31-12-1997 e 30-6-2017, conforme documento acostado aos autos (Id.194333176), bem como que, em 12-12-2016, os apelados Joelmir, Ivanor e Dione firmaram
“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças”
, com financiamento junto ao Banco Bradesco no valor de R$551.650,00, a ser quitado em 356 parcelas (Id. 194334722).

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 17-5-2023 (Id. 194334794), Ivanor confirmou ser primo de Joelmir e relatou que costumava auxiliar financeiramente o ex-casal, declarando que ambos tinham ciência da transação relativa ao imóvel. Informou que já quitou mais de 300 parcelas do financiamento e arcou com o pagamento do IPTU. Justificou a ausência de assinatura da apelante no contrato, alegando que o bem estava registrado exclusivamente em nome de Joelmir e que desconhecia a existência do contrato de união estável entre eles.

A apelante, por sua vez, afirmou que conviveu com Joelmir por quase vinte anos e que ambos exerciam funções distintas na empresa que administravam. Relatou que alguns negócios foram realizados sem sua ciência e que o imóvel era destinado à moradia familiar. Declarou que só teve conhecimento da venda após a separação, ao verificar que o IPTU passou a ser emitido em nome de Ivanor. Acrescentou que, no instrumento de dissolução de união estável, Joelmir assumiu a obrigação de quitar a dívida e restituir-lhe o imóvel.

O art. 1.647, I, do CC, estabelece que nenhum dos cônjuges pode alienar ou onerar bens imóveis sem autorização do outro. Contudo, essa restrição só é eficaz perante terceiros se houver prova capaz de afastar a presunção de boa-fé do adquirente, nos termos dos artigos 113 e 422 do CC.

Verifica-se, a partir das provas constantes nos autos, que a própria apelante reconheceu que seu ex-companheiro mantinha relações negociais com Ivanor, além de atuar na administração da empresa, o que evidencia sua participação nas decisões empresariais do casal.

Dessa forma, não há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-fé dos adquirentes alheios à relação conjugal, pois inexiste provas de que a alienação foi efetuada com o propósito exclusivo de lesar a apelante.

Ressalte-se que o Instrumento de Dissolução de União Estável, firmado em 10-9-2018, dispõe:

“5. DO OBJETO DE CONTRÓVERSIAS: 5.1. A CÔNJUGE DISSOLVENTE tomou conhecimento após a separação de ambos, sobre negócio jurídico celebrado entre JOELMIR JOSE LAUER e IVANOR LUIZ PIRAN, referente ao contrato de financiamento e compra e venda do imóvel residido pela família, localizado na Rua Corsino do Amarante, n° 1.220, Bairro Quilombo, Edifício Athenas Garden, apartamento n° 1301, Cuiabá/MT, o qual não anuiu, opondo-se ao referido negócio de compra e venda, razão pela qual o CÔNJUGE DISSOLVENTE se compromete a restabelecer a propriedade do imóvel à Cônjuge Marcia no prazo de 18 (dezoito), restabelecendo a propriedade do mesmo a ambos, sem haver qualquer prejuízo na posse sobre o bem, que ficará com a companheira dissolvente. 5.2. A CÔNJUGE MARCIA REGINA OLIVEIRA, contudo, reconhece a dívida geradora do negócio descrito no item 5.1 acima geradora do negócio acima, no valor de R$ 590.461,00 (quinhentos e noventa mil quatrocentos e sessenta e um reais), autorizando, seja quitada/amortizada, com a receita advinda do crédito constante no item 4.1., ocasião em que a propriedade do imóvel aqui descrita será priorizada à CONJUGE DISSOLVENTE, agora com as ressalvas contidas no item 6.2 abaixo. (...). 6.2. Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses, para efetiva liquidação da partilha acordada entre as partes, firmando recibo de quitação recíproca quanto aos objetos da partilha.

O referido compromisso cria obrigação de natureza pessoal entre o ex-casal, não sendo oponível a pessoa estranha à relação jurídica conjugal. Assim, eventual prejuízo suportado pela apelante em razão da alienação deverá ser discutido em ação própria contra seu ex-companheiro, não sendo cabível a anulação do negócio jurídico validamente firmado com parte alheia ao vínculo de confiança entre os conviventes.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação anulatória e procedente a reivindicatória, pois a desconstituição do contrato, sem prova inequívoca de má-fé por parte dos adquirentes, violaria o princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos.
Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, em cada demanda, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2025

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, APÓS PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DAS VOGAIS (DESA. SERLY E DESA. ANGLIZEY). O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de duas apelações interpostas por Márcia Regina de Oliveira, ambas direcionadas contra sentença única que: (i) julgou improcedente a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais no 1018764-47.2019.8.11.0041
, proposta pela apelante; e (ii) julgou procedente a
Ação Reivindicatória no 1020889-85.2019.8.11.0041
, ajuizada por Ivanor Luiz Piran e Dione de Fátima Bosco Piran.

Ressalto que na sessão anterior pedi vista dos autos, a fim de proceder a uma análise mais detida das questões fáticas e jurídicas suscitadas, notadamente quanto à validade da alienação do imóvel realizada durante a constância da união estável da apelante com o corréu Joelmir José Lauer.

Assim, o cerne da questão reside na validade da alienação de imóvel realizada pelo sr. Joelmir Jose Lauer, sem a outorga uxória de sua companheira, a apelante, durante a constância de união estável.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

No caso, é incontroverso que a apelante e o requerido Joelmir Jose Lauer mantiveram união estável por aproximadamente 20 (vinte) anos, no período compreendido entre 31/12/1997 e 30/06/2017, conforme instrumento particular de reconhecimento e dissolução de união estável juntado aos autos.

O código civil, em seu art. 1.725, estabelece que
"na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens"
. por sua vez, o art. 1.647, i, do mesmo diploma legal, determina que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.

Embora o art. 1.647 faça referência expressa aos cônjuges, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que tal dispositivo também se aplica aos companheiros em união estável, por força do art. 1.725 do CC.

Em caso análogo, assim já se decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM OUTORGA UXÓRIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS À UNIÃO ESTÁVEL. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NULIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

A autora ajuizou ação anulatória de compra e venda, alegando que o imóvel de propriedade comum do casal foi alienado por seu ex-companheiro sem a sua autorização durante a constância da união estável.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia envolve a validade da alienação do imóvel sem outorga uxória, a boa-fé do adquirente (irmão do falecido), e a caracterização de dano moral.

III. Razões de Decidir:

3.
Outorga Uxória: Em união estável, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil. Nesse regime, a alienação de imóvel comum exige a autorização de ambos os conviventes, sendo nula a venda realizada sem a outorga de um dos companheiros, conforme art. 1.647 do Código Civil. A ausência de averbação da união estável no registro imobiliário não afasta essa exigência, principalmente quando o adquirente é familiar próximo e detinha conhecimento da relação.

Má-fé do Adquirente: O Apelante, irmão do falecido, tinha conhecimento da união estável e das disputas envolvendo a partilha do imóvel, evidenciando má-fé ao adquirir o bem sem a autorização da companheira sobrevivente. A ausência de comprovantes de pagamento pela compra do imóvel reforça a tese de simulação do negócio.

Dano Moral: O ato ilícito de alienação do imóvel sem anuência da companheira, somado à má-fé do adquirente, causou significativo sofrimento à autora, justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso Desprovido: Mantida a sentença que declarou a nulidade da alienação do imóvel e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é proporcional à gravidade do dano.

Tese de julgamento: "Em união estável, a alienação de imóvel comum sem a outorga uxória é nula, sendo configurada má-fé do adquirente que, familiar próximo, tinha conhecimento da relação e das disputas sobre o bem."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.647, I; 1.649; 1.725; Decreto-Lei n.o 911/69. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 0001066-68.2016.8.11.0035, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, 05/04/2023.”
(TJMT 1039680-39.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 01-11-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE REGISTRO PÚBLICO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - UNIÃO ESTÁVEL - CIÊNCIA DO ADQUIRENTE - COMPROVADA - NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA - ATO ANULADO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
Diante do entendimento constitucional de equiparação da união estável ao casamento como entidade familiar, todos dos direitos infraconstitucionais assegurados aos cônjuges devem ser estendidos aos companheiros
. 2.
Segundo o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, "a invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável ou (b) demonstração de má-fé do adquirente
". 3.
Demonstrada a publicidade da união estável e a ciência da adquirente, sobrinha do vendedor do imóvel, possível opor-lhe a necessidade da outorga uxória, cuja falta torna anulável o ato de alienação por força do disposto no art . 1.649 do Código Civil. 4. A ausência de autorização da autora/apelante para alienação do imóvel descrito na exordial, adquirido e vendido no bojo da união estável, enseja a anulação do negócio jurídico questionado nestes autos
. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - AC: 00591381420168130287, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

É fato que o imóvel objeto da lide foi alienado pelo sr. Joelmir Jose Lauer aos requeridos Ivanor Luiz Piran e Dione de Fatima Bosco Piran em 12/12/2016, durante a constância da união estável, sem o consentimento da apelante.

Ocorre que diferentemente do entendimento do eminente Relator, entendo que a ausência de outorga uxória, no presente caso, macula de nulidade o negócio jurídico realizado, na medida em que o imóvel em questão constituía bem de família, destinado à moradia do casal e dos filhos, conforme comprovado nos autos.

Mesmo que se afastasse, em tese, a exigência estrita de outorga uxória prevista no art. 1.647, I, do Código Civil, seja por ausência de registro formal da união estável ou por liberalidade interpretativa quanto à sua aplicabilidade às relações entre companheiros, não se pode desconsiderar que a alienação do imóvel em questão, concretizada de forma unilateral por um dos conviventes, sem ciência ou consentimento da outra parte da união, ofende frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da função social do negócio jurídico, todos estes expressamente positivados nos arts. 113, §1o, inc. I e II, 187 e 422 do mesmo diploma legal.

A boa-fé, enquanto norma de conduta exigível das partes em todas as fases do negócio jurídico - inclusive na esfera das relações privadas de índole familiar -, impõe o dever de cooperação, de transparência e de consideração legítima pelos interesses do outro convivente, mormente quando o bem alienado constitui o núcleo da moradia familiar, construído no âmbito de uma convivência afetiva estável e prolongada.

A conduta do alienante, ao transferir a titularidade do bem comum sem prévia comunicação à companheira, somada ao fato de o adquirente ser parente próximo - primo do alienante - com comprovada ciência da relação de união estável e das circunstâncias envolvendo a propriedade do bem, configura evidente abuso de direito (art. 187 do CC), uma vez que extrapola os limites impostos pela boa-fé e compromete a confiança legítima da parte vulnerada.

Nesse sentido, a alienação de imóvel pertencente ao casal, realizada de forma unilateral por um dos conviventes, sem consentimento do outro, em contexto de evidente desequilíbrio informacional e de má-fé do adquirente, é passível de anulação, também, por violação aos deveres de lealdade, confiança e solidariedade nas relações jurídicas familiares.

Reforça-se, ainda, que a finalidade social do contrato - art. 421 do CC -, não pode ser satisfeita quando o negócio resulta em exclusão injustificada de um dos conviventes da esfera de proteção patrimonial, especialmente quanto ao direito de moradia, o que demanda controle judicial não apenas da formalidade, mas da própria ética do conteúdo e da finalidade do ato jurídico.

Neste sentido, a relação de parentesco entre o alienante (Joelmir) e o adquirente (Ivanor), que são primos, afasta a presunção de boa-fé, porquanto incontestável que o adquirente tinha pleno conhecimento da existência da união estável.

Ora, o próprio instrumento de dissolução de união estável, firmado posteriormente, reconhece expressamente que a alienação ocorreu sem o conhecimento ou consentimento da apelante, tanto que estabeleceu obrigação ao Sr. Joelmir de restabelecer a propriedade do imóvel no prazo de 18 meses.

Neste cenário, embora o imóvel estivesse registrado apenas em nome do Sr. Joelmir, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os adquirentes tinham pleno conhecimento da existência da união estável e, portanto, da necessidade de outorga uxória.

O adquirente Ivanor Luiz Piran é primo do alienante e mantinha relações comerciais frequentes com o casal, conforme admitido em seu próprio depoimento, cuja proximidade familiar e comercial afasta a presunção de boa-fé, porquanto seria inverossímil que desconhecesse a situação familiar de seu primo.

Em razão do contexto fático demonstrado, entendo ser possível, portanto, opor ao Apelado a necessidade de outorga uxória, cuja falta torna anulável o ato de alienação por força do disposto no art. 1.649 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONHECIMENTO DA PARTE REQUERIDA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. MÁ-FÉ DO COMPRADOR E DO FALECIDO VENDEDOR. OUTORGA NECESSÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A existência da união estável, em relação ao requerido, é fato notório, confessado e admitido, sendo verdadeira atitude contraditora vir afirmar no apelo o diverso do que disse em sua contestação (venire contra factum proprium). 2- À união estável se aplicam as regras da comunhão parcial de bens, e os bens que sobrevieram na constância da união se comunicam, pois são frutos do trabalho comum, nos termos do Art. 1.725 e Art. 1.658 do CC e do Art. 5o da Lei 9.278/96. 3- O CC dispõe que os cônjuges não podem alienar alienas bens imóveis sem a autorização do outro, conforme Art. 1.647, I. 4- Evidenciada a má-fé do adquirente, que sabia da condição de convivente do falecido com a requerente, a sentença de procedência da invalidação da compra e venda deve ser mantida.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0001066-68.2016.8.11.0035, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2023) (g.n.)

Por derradeiro, o imóvel em questão constituía bem de família, destinado à moradia da apelante e seus filhos, o que reforça a necessidade de proteção jurídica contra alienações realizadas sem o consentimento de ambos os companheiros.

A Lei no 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, justamente para proteger a entidade familiar. no mesmo sentido, o código civil exige a outorga uxória para alienação de bens imóveis, visando proteger o patrimônio familiar.

Em conclusão, no caso em exame, a alienação do imóvel sem o consentimento da apelante viola referidos dispositivos legais, que visam proteger a família e seu patrimônio.

Pondero, ainda, ao arremate, que o fato de a apelante ter eventualmente participado da administração da empresa do casal não implica em convalidação tácita do negócio jurídico realizado sem sua outorga expressa.

A outorga uxória é requisito formal e solene, que não pode ser presumido ou suprido por mera convivência ou participação nos negócios do casal. trata-se de proteção legal ao patrimônio familiar que exige manifestação expressa de vontade.

Ademais, o próprio instrumento de dissolução de união estável reconhece expressamente que a alienação ocorreu sem o conhecimento ou consentimento da apelante, o que afasta qualquer alegação de convalidação tácita.

Diante do exposto, entendo que o negócio jurídico de alienação do imóvel, realizado sem a outorga uxória da apelante, é nulo de pleno direito, nos termos do art. 1.647, i, c/c art. 1.725 do código civil e, como consequência, deve ser julgado procedente o pedido de anulação do negócio jurídico e improcedente a ação reivindicatória proposta pelos adquirentes.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também merece acolhimento.

A alienação do imóvel que servia de moradia à apelante e seus filhos, sem seu conhecimento ou consentimento, causou-lhe evidente abalo moral, especialmente considerando que se tratava de bem de família.

A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira violação aos direitos da personalidade da apelante, que se viu privada de seu lar e obrigada a litigar judicialmente para defender seu direito à moradia. De modo que consideradas as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, entendo razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
com a devida vênia, divirjo do eminente Relator, para dar provimento ao recurso de apelação
para declarar a nulidade do negócio jurídico de alienação do imóvel localizado na rua Corsino do Amarante, 1220, unidade 1301 do Edifício Athenas Garden, no bairro quilombo em Cuiabá, devidamente registrado junto ao 2o serviço notarial sob matrícula n. 91.186, livro 02 e no cadastro municipal de imóveis sob n. 01.5.42.060.0067.025; julgar improcedente a Ação Reivindicatória proposta por Ivanor Luiz Piran e Dione de Fatima Bosco Piran; condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto da Exma. Sra. Desa. Serly Marcondes Alves, 1a vogal, para dar provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto retificado do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025